Tribunal: TJDFT
Processo: 0751861-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751861-41.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA SILVA NONARDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA SILVA NONARDO em face de conduta omissiva imputada ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciada na demora na realização de cirurgia oftalmológica para retirada de óleo de silicone que foi colocada em seu olho esquerdo para tratamento de descolamento de retina. A impetrante afirma que, em razão de ser portadora de descolamento de retina, foi submetida à cirurgia denominada vitrectomia, ocasião em que o gel vítreo do olho esquerdo foi substituído por óleo de silicone. Acrescenta que, em virtude de aumento de pressão ocular, foi necessária a retirada parcial do óleo de silicone e recomendada a retirada do restante em 6 (seis) meses. A impetrante assevera que, embora tenha sido incluída na lista de espera elaborada pela Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, encontra-se aguardando a realização de cirurgia para retirada do restante do óleo de silicone há mais de 90 (noventa) dias, sem que tenha sido designada data para a realização do procedimento prescrito. Pondera que se trata de procedimento de urgência e que há risco de piora clínica ou funcional relevante, a evidenciar a necessidade de deferimento de medida liminar para o fim de lhe assegurar o acesso ao tratamento cirúrgico prescrito. Com base nesses argumentos, a impetrante requer o deferimento de medida liminar para que seja determinado à autoridade apontada como coatora que promova a realização da cirurgia de retirada do óleo de silicone do olho esquerdo, bem como assegure o acesso a todas as etapas, exames, materiais e procedimentos necessários ao tratamento oftalmológico. Em caráter subsidiário, pleiteia a determinação de realização do procedimento cirúrgico em hospital ou clínica privada, custeado pelo Distrito Federal. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça. Determinada a apresentação de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada (ID 78768830), a impetrante promoveu o recolhimento das custas iniciais (ID 78814274). É o relatório. Decido. De início, quanto à concessão da gratuidade de justiça, tem-se por prejudicado o exame do pedido deduzido pela impetrante, uma vez que o recolhimento das custas iniciais conduz à presunção de que houve desistência de tal pretensão, por se tratar de ato incompatível com a tese de hipossuficiência financeira alegada na inicial. Nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança deve ser concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica vier a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em lapidar análise do tema, Hely Lopes Meirelles[1], define o direito líquido e certo nos seguintes termos: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Portanto, deve ser considerado direito líquido e certo aquele comprovado de forma imediata, sem a necessidade de produção de provas ou apuração dos fatos que fundamentam a impetração do mandado de segurança. Vale salientar que somente é cabível o deferimento de medida liminar em mandado de segurança, quando a impetração estiver lastreada em fundamento relevante e quando, do ato impugnado, puder resultar a ineficácia da medida, na forma prevista no inciso III do artigo 7o da Lei no 12.016/2009. No caso em exame, não se observa presente o risco iminente de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que, de acordo com o relatório médico constante dos IDs 78726257 e 78726258, datado de 12/11/2025, a impetrante apresenta dificuldades de mobilidade e para realizar cuidados pessoais e atividades usuais em grau leve, bem como dor e desconforto em nível leve. Quanto à ansiedade e/ou depressão, é apontado nível moderado e, em relação às condições sociais e suporte domiciliar, o nível adequado. Em relação aos critérios de priorização clínica, consta que a progressão da enfermidade apresenta grau moderado, a ensejar a intervenção em prazo curto. No que se refere à escala de risco de complicações graves, há indicação do nível “potencial/leve”, com a possibilidade de manutenção do curso regular com vigilância. Quanto à avaliação da janela terapêutica, consta tratar-se de risco moderadamente sensível ao tempo (60-90 dias), com a recomendação de priorização intermediária e avaliação periódica. Em relação à escala de custo-efetividade e racionalidade do cuidado, o médico assistente indica que há justificativa para priorização intermediária na fila de atendimento, de modo a reduzir a dependência do SUS. Por fim, relativamente à escala de risco clínico global decorrente de atraso do procedimento, há recomendação de priorização em médio prazo, diante da possibilidade de dano reversível ou perda parcial da oportunidade terapêutica. De acordo com o relatório do Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, juntado aos autos no ID 78726910, a impetrante ocupa a 7a posição na lista de espera para realização do procedimento vindicado. O sistema de regulação hospitalar foi instituído como uma política pública para oferecer critérios claros e objetivos, que geram segurança e previsibilidade no atendimento hospitalar. A intervenção judicial direta, desconsiderando o papel da Central de Regulação, acaba por enfraquecer a gestão pública e criar um sistema paralelo de decisões, o que pode vir a ensejar insegurança jurídica e uma administração ineficaz dos serviços de saúde. O Sistema de regulação tem a expertise técnica para determinar a ordem de atendimento de forma equânime, com base em critérios clínicos e padrões estabelecidos em protocolos de saúde, a fim de assegurar que as vagas sejam concedidas prioritariamente a quem realmente necessita de cuidados mais urgentes. Por certo, eventual desconsideração dos critérios de regulação tem o condão de gerar uma distorção na triagem médica, com possíveis prejuízos aos pacientes que estejam em situações mais graves e não tenham recorrido ao Poder Judiciário. Dessa forma, não estando caracterizado o risco imediato de piora no quadro clínico da impetrante, é necessária a oitiva da autoridade apontada como coatora, de modo a esclarecer as circunstâncias relacionadas ao tratamento médico vindicado na inicial e verificar eventual omissão na prestação dos serviços de saúde. Com essas considerações, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR VINDICADA NA INICIAL. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes no prazo legal. Dê-se ciência do processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025 às 12:48:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22.